Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735967-95.2020.8.07.0001 APELANTE: TATYANA MARQUES PICCININI APELADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na Promoção de id 27712499, a Secretaria informa que a Apelante, após o início do julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual (28.7.2021 até 4.8.2021), formulou pedido de retirada do recurso da referida pauta e inclusão em sessão de julgamento por videoconferência. Defiro o pedido. Retire-se o presente recurso da mencionada pauta de julgamento virtual e inclua-se em sessão de julgamento na forma requerida. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora